Tribunal: TJSP
Processo: 0002090-77.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002090-77.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante MOISES
ALEXANDRE FILETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por prestação
pecuniária, equivalente a um salário mínimo, e multa, no importe de dez diárias
mínimas, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Comunique-se com urgência.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002090-77.2018.8.26.0542 -Voto no 26.488
2
Apelação Criminal no 0002090-77.2018.8.26.0542
Comarca: Osasco
Apelante: MOISÉS ALEXANDRE FILETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.488 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 184/188, cujo relatório
se adota, MOISÉS ALEXANDRE FILETO foi condenado como incurso
no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, à pena de
03 anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-
multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e multa, no importe de dez diárias mínimas.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
pugnando pela absolvição por insuficiência probatória (fls. 204/210).
Processado e devidamente contrariado o recurso
(fls. 213/216), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento (fls. 225/228).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 1o de
setembro de 2018, por volta de 10h, na Rua Osvaldo Du Pain, 06, na
Comarca de Osasco, MOISÉS ALEXANDRE FILETO trazia consigo uma
arma de fogo, com número de série adulterada, municiada com dez
cartuchos íntegros.
Pois bem.
MOISÉS, sempre que interrogado, assumiu
estar de posse da arma de fogo apreendida (fls. 07/08 e 169 gravação
audiovisual).
E a confissão sob o crivo do contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002090-77.2018.8.26.0542 -Voto no 26.488
3
evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou, constituindo
elemento seguro de convencimento, notadamente quando em harmonia
com outros elementos probatórios idôneos.
Os policiais militares, Guaraci Duarte e Moisaniel
da Silva, confirmaram ter participado da diligência realizada na
residência da testemunha Aparecida Leal, onde o réu foi surpreendido
em poder da arma de fogo municiada (fls. 03/04 e 169 gravação
audiovisual).
Vale ressaltar, ainda, que o laudo pericial
atestou a potencialidade lesiva do armamento (fls. 52/55).
A posse ilegal de arma de fogo, portanto, não
suscita dúvidas.
Quanto às penas, não há qualquer reparo a ser
feito, eis que fixadas no mínimo legal.
O regime prisional, mais brando, é inalterável.
Por derradeiro, a substituição aplicada na
respeitável sentença não se mostra razoável ao presente caso. Por tais
razões, estabelece-se, nesta superior instância, a substituição da
privativa de liberdade por prestação pecuniária, equivalente a um
salário mínimo, e multa, no importe de dez diárias mínimas.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para substituir a pena privativa de liberdade por prestação
pecuniária, equivalente a um salário mínimo, e multa, no importe de
dez diárias mínimas, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator